Tribunal: STF
Processo: RE 1483199
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. REPASSE DE VALORES AO MUNICÍPIO. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INCORPORAÇÃO DA VERBA FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Terceiro Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO RESCISÓRIA de acórdão movida com fundamento no art. 966, II e V, do CPC. Acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de incompetência absoluta do juízo. Repasse de verbas federais que, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal. Necessidade de distinção na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ em relação às ações civis de reparação. Hipótese que não se subsume ao inciso V do art. 966 do CPC. Ação rescisória que não é sucedâneo de recurso. Ação improcedente” (fl. 2, e-doc. 9).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 13). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Argumenta que, “tratando-se na origem de Ação Civil Pública proposta para apurar a ocorrência de possíveis irregularidades na aquisição de gêneros alimentícios destinados ao serviço de merenda escolar do Município de Limeira com a utilização de recursos financeiros oriundos do FNDE que pela sua natureza não se incorporam ao patrimônio municipal, a competência para julgá-la é da Justiça Federal. O artigo 109, da Constituição Federal não estabelece nenhuma dúvida quanto a competência da Justiça Federal no caso em tela” (fl. 11, e-doc. 15).



    Afirma ter juntado aos autos “a resposta encaminhada pela Coordenadora Geral do Programa de Alimentação Escolar – CGPAE do Ministério da Educação do Governo Federal ao ofício nº 655/2021 – MF, de 24 de agosto de 2021, onde são prestadas informações acerca da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (fls. 561 - 563). Especificamente quanto a incorporação ou não ao patrimônio municipal das verbas recebidas pelo aludido Programa e de sua prestação de contas, a referida resposta prestada pela CGPAE estabeleceu que, in verbis: (…). 1.2.1. As verbas recebidas pelo Programa não se incorporam ao patrimônio municipal, por terem origem federal e serem destinadas para a aquisição de gêneros alimentícios de consumo de curto prazo” (fl. 13, e-doc. 15).



    Insiste em que “não poderia a Ação Civil Pública originária ter sido conhecida, processada e julgada pela Justiça Estadual de São Paulo que não possui competência quando se trata de verba oriunda de repasse do Governo Federal, como é o caso objeto do processo de origem, onde a verba utilizada para aquisição dos gêneros alimentícios da merenda escolar envolveu repasse de verba federal para o Município, o que é confirmado expressamente pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE e pela Coordenadoria Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar – CGPAE, além de reconhecido pelo próprio E. TJSP” (fl. 24, e-doc. 15).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido garantindo a fiel observância em sua plenitude do art. 109, I, da Constituição Federal” (fl. 24, e-doc. 15).



    3. Em suas contrarrazões, o Ministério Público de São Paulo sustenta ser, “como já apontado desde a contestação, a impugnação do executado e os recursos manejados vieram totalmente desprovidas de provas da existência de recursos federais, o que motivaram as decisões de primeira e segunda instância em negarem os pedidos formulados de nulidade do título executivo. Isso porque a fundamentação do acórdão rescindendo parte do pressuposto que, ainda que houvesse verbas federais, estariam incorporadas ao patrimônio do município, o que seria suficiente para reconhecer a competência da Justiça Estadual” (fl. 10, e-doc. 21).



    Ressalta que “o recorrente tenta fazer crer que houve análise e reconhecimento de que as verbas eram do FNDE (federais), quando, na verdade, nenhuma prova nesse sentido foi produzida (nem na ação de conhecimento, nem na impugnação à fase de cumprimento de sentença, nem no agravo de instrumento e muito menos nessa via rescisória)” (fl. 10, e-doc. 21).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “(...) o acórdão rescindendo examinou o mérito da impugnação, de modo a afastá-la, pois embora as verbas tenham origem federal, foram elas incorporadas ao patrimônio municipal quando da ocorrência dos desvios, de modo que a competência é da Justiça Estadual, tal como proposta a ação.



    Dessarte, afastou a aplicação da Súmula 208 do STJ com espeque na Súmula 209, segundo a qual, compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. 



    De seu turno, o autor não trouxe mais que alegação genérica em sentido contrário, sem efetivamente demonstrá-la, dizendo que as verbas controvertidas não foram incorporadas ao patrimônio do Município, tão somente por consistirem em repasses do FNDE, o que as tornaria vinculadas a uma destinação específica.



    Sem razão, contudo, pois a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afirmou a mitigação dos sobreditos enunciados para as ações civis de improbidade, guardadas as diferentes regras de competência para as causas cíveis e penais: (…).



    Não se materializa, portanto, a indigitada violação à norma do art. 109, I, da Constituição da República” (fls. 5-8, e-doc. 9).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a competência para processar e julgar desvios de verbas públicas estaduais ou municipais, ainda que provenientes de repasse da União, é do Poder Judiciário estadual, ressalva feita aos casos em que a verba ainda não tenha sido incorporada ao orçamento do Estado ou do Município. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEF. CONVÊNIO. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.249.436-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal é de que a competência para processar e julgar crimes sobre desvio de verbas públicas estaduais ou municipais, mesmo provenientes de repasse da União, é do Poder Judiciário estadual, ressalva feita a casos em que a verba ainda não tenha sido incorporada ao orçamento do Estado ou do Município: Precedentes” (AO n. 2.093, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. PROCESSO PENAL. MALVERSAÇÃO DE VERBAS TRANSFERIDAS A MUNICÍPIO, PELA UNIÃO FEDERAL, MEDIANTE CONVÊNIO. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É de competência da Justiça estadual processar e julgar agente público estadual ou municipal acusado de malversação da verba pública que, transferida pela União Federal mediante convênio, foi incorporada ao orçamento do ente da Federação. Inaplicabilidade do art. 109, IV, da Constituição Federal. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 837.201-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013).



    Ademais, para reexaminar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que, “embora as verbas tenham origem federal, foram elas incorporadas ao patrimônio municipal quando da ocorrência dos desvios”, seria necessário o reexame do conjunto probatório, procedimento incompatível com o recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1453796-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.1.2024).



    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora